Tribunal: TJDFT
Processo: 0018310-09.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SCANNER CORPORAL FIRMADO COM O DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE MAU FUNCIONAMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS DEFEITOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Rejeitam-se os embargos declaratórios se não demonstrado qualquer vício no v. acórdão, mas apenas a insatisfação da parte com o julgamento do colegiado.
3. Embargos de declaração rejeitados.